Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido (eDOC. 172) no qual se busca extensão dos efeitos da decisão liminar concedida na presente Reclamação à ora requerente, pois teria sido presa em 15.12.2020, sem que fosse submetida a audiência de custódia. 
    À vista do exposto, pugna pela extensão à requerente da providência concedida na presente reclamação ou, ainda, “que seja concedido habeas corpus de ofício para relaxar as prisões ou substituir a prisão preventiva por domiciliar para as mães que possuem filhos menores de 12 anos ou gestantes”.
    É o relatório. Decido.
    O pedido não merece acolhimento.
    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais.
    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao TJRJ que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”
    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso narrado pelo ora requerente que, em verdade, volta-se contra individual emanado do Juízo da 2ª Vara de Martinópolis/SP que teria decretado sua prisão preventiva, além de suscitar direito a substituição por prisão domiciliar.
    Com efeito, é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual.
    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender à requerente os efeitos da liminar concedida na presente ação reclamatória, sem prejuízo de que a requerente busque sua pretensão pelas vias processuais adequadas.
    Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente